Tribunal: TJDFT
Processo: 0002727-12.2018.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.026 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, os embargos de declaração, em regra, possuem apenas o efeito devolutivo. Excepcionalmente, a decisão embargada poderá ser suspensa quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação, situação esta não verificada na hipótese.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na r. sentença ou no v. acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
3. A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é a interna do acórdão, consistente na existência de proposições inconciliáveis entre si, as quais impedem a compreensão do julgado. O mero inconformismo da parte não se coaduna com os estreitos limites dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e desprovido.